Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-97.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. DEFEITOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DESGASTE NATURAL. VEÍCULO COM 8 ANOS DE USO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 2.163,00 (dois mil, cento e sessenta e três reais) a título de danos materiais, bem como a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 18/11/2024 as partes firmaram contrato de compra e venda de um veículo Honda Fit, ano/modelo 2017/2018, com 76589km rodados. O recorrente narra que no dia 27/11/2024 o veículo apresentou os seguintes vícios: amassado no capô, freio de estacionamento com defeito, alto consumo de combustível e ausência de tampão do porta-malas. Alega que esses defeitos não constavam do veículo visualizado no estabelecimento comercial.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu: “(...)quanto aos defeitos do veículo, além de aparentes, não há demonstração de que eles ocorreram antes ou depois da tradição, não tipificando a existência de vício oculto”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença merece reformar, pois partiu de premissas equivocadas ao analisar os fatos e o direito aplicável ao caso, em especial no que tange à natureza dos vícios, à responsabilidade do fornecedor em face das garantias ofertadas e aos danos sofridos pelo consumidor. Aduz que a fundamentação de que os vícios seriam de fácil constatação não considera a totalidade das circunstâncias e a boa-fé do consumidor, sobretudo diante da legítima expectativa criada pela recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 72411446.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 73083321, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o vício, no ato da tradição, apresentava vícios ocultos, bem como se os fatos narrados dariam azo à indenização por dano material e moral.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
11. O art. 18 estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. No caso, a sentença é escorreita, pois os vícios elencados são de fácil constatação e poderiam ter sido constatados antes da conclusão do negócio jurídico, ou mesmo por profissional de confiança do recorrente. Além disso, trata-se de veículo fabricado no ano de 2017 e entregue ao recorrente com 76589km rodados, que apresenta diversos itens de desgaste natural inerentes ao tempo de uso.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela recorrida, de modo que não há dano moral a indenizar.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, VIII, e 18, ambos do CDC.
Art. 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2015407, 0704014-71.2024.8.07.0002, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.